Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718856-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: THAIS SILVA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do Processo no 0008824-17.2016.8.07.0001, em que litiga com THAIS SILVA PINTO, que analisou as impugnações às penhoras realizadas via SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante assevera, em síntese, a impenhorabilidade dos valores com amparo no art. 833, IV, do CPC, ainda que se trate de saldo de salário. Cita o art. 805 do CPC e julgados para abonar a tese. Argumenta acerca da impenhorabilidade absoluta de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações. Requer a concessão da tutela antecipada e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 36195792). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, os valores depositados em conta corrente em que o devedor recebe verbas salariais e proventos de aposentadoria, que sobejarem de meses anteriores, perdem a natureza alimentar e podem ser penhorados. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS ERAM DESTINADOS AO SUSTENTO. SÚM. 7/STJ. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 632.739/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. A impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultando a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência. 2. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1399435, 07342337820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial é regra que somente pode ser excepcionada no caso de pagamento de prestação alimentícia, de recebimento de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A penhora efetivada sobre valores contidos em conta salário somente pode subsistir se, comprovadamente, existir saldo remanescente do salário de um mês a outro, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, ou quando os valores forem provenientes de outros créditos na mesma conta, que não o salário. (...) (Acórdão n.1069852, 07127892820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1067360, 07137004020178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBIBILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. SALDO REMANESCENTE DO SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Se o devedor se encontra em situação financeira diversa da época na qual o curso do feito foi suspenso, em razão da ausência de bens para satisfazer o crédito, mostra-se coerente, realizar as pesquisas via Bacenjud e Renajud para verificar se possui, nesse momento, condições de arcar com o seu débito. 2. A proteção emanada do artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 3. Se forem descobertos valores nas contas bancárias do devedor que não corresponderem ao salário deste, ou que corresponderem a saldo remanescente dos salários dos meses anteriores, cujo caráter alimentar restou descaracterizado, a penhora é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1029129, 07019495620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.. PENHORA DE SOLDO. VALORES SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a remuneração a que goza da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1043817, 20160020389482AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 310/353). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator